Tribunal: TCU
Processo: 021.307/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2068/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de monitoramento da medida recomendada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), por meio do item 9.2 do Acórdão 5436/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito representação (TC Processo 008.138/2019-2 ), acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 35/2019, realizado pelo Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes - Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam/UFES), cujo objeto foi a aquisição de material oftalmológico - trépanos, punch , lentes intraoculares e outros afins - para atender o Serviço de Oftalmologia do mencionado hospital; Considerando que, por meio do item 9.2 do Acórdão 5436/2020-TCU-Primeira Câmara , o colegiado recomendou à Ebserh que, na condição de entidade gerenciadora de diversos hospitais universitários públicos, uniformize os critérios de agrupamentos de itens em lote em licitações envolvendo o fornecimento de equipamentos em comodato; Considerando que as informações apresentadas pela Unidade Jurisdicionada são suficientes para reputar atendida a recomendação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do RI/TCU, em considerar cumprida a medida solicitada no item 9.2 do Acórdão 5436/2020-TCU-Primeira Câmara , dar ciência desta deliberação à Ebserh e fazer a seguinte determinação, nos termos do parecer da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, peças 23 e 24. 1. Processo TC- Processo 021.307/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário C. Antônio Morais/UFES - Ebserh 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 008.138/2019-2 (originador), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.